Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, inviável a absolvição.

2. Tendo a vítima ratificado em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, que o seu ex-companheiro a agrediu fisicamente, causando as lesões descritas no laudo pericial, cujo depoimento é confirmado pelas demais provas produzidas nos autos, a condenação se impõe.

3. Quanto ao critério de exasperação da pena, é sabido que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

4. Recurso conhecido e não provido.